Tribunal: TCU
Processo: 023.956/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria emitido no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 18612/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciado o ato de aposentadoria do Sr. Deusdedith Almeida do Carmo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Sr. Deusdedith Almeida do Carmo para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao órgão de origem.